Tribunal: TJDFT
Processo: 0004089-03.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004089-03.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) DECISÃO Mais uma vez, o credor ANDRE CAMPOS AMARAL requereu a expedição de alvará de um valor que já foi anteriormente levantado (ID 25867390). De fato, um exame anterior de todo o precatório, em especial, da decisão ID 20161507, item 1, já seria suficiente para o credor não apresentar novo requerimento de levantamento de crédito. Desse modo, INDEFIRO o requerimento ID 25867390. ARQUIVE-SE. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios